Tribunal: STF
Processo: ARE 1244250
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 114, p. 31): 
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 114, p. 78).
    No recurso extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; 37, caput; e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 114, p. 101):
    “a penalidade imposta à magistrada teve fundamento em fatos alheios ao processo, alguns supostamente vivenciados (lidos, vistos ou ouvidos) pelos julgadores, sem prova nos autos e sem que a recorrente sobre eles tenha se defendido, caracterizando a inequívoca violação do devido processo legal, do juiz natural (imparcialidade) e do contraditório.”
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 114, p. 102-103):
    “A conduta efetivamente atribuída à RECORRENTE no Processo Administrativo Disciplinar não é de prática de corrupção, nem de ato visando proveito pessoal. Também não se lhe imputa conduta desidiosa em relação às atribuições funcionais. 
    Seus antecedentes constantes dos autos denotam vida pública imaculada, sem jamais ter sido punida sequer com uma advertência durante os mais de 20 anos de serviço público. 
    Portanto, depois de tanto tempo, o único fato apurado que mereceu alguma censura foi o de, em um momento particular de sua vida, no legítimo exercício da jurisdição e com o propósito de contribuir para a segurança de moradores do Rio de Janeiro (cidade assolada pelo crime, que contamina até a Polícia, ter determinado a busca e apreensão de armas na casa de um morador reconhecidamente perigoso. 
    Considerando que a aposentadoria compulsória é a penalidade administrativa mais grave a que um magistrado se sujeita e que, assim, é a aplicada, por exemplo, aos juízes que “negociam” decisões, inclusive para beneficiar traficantes e chefes de organizações criminosas, não se demanda muito esforço para enxergar a flagrante desproporção da pena que foi imposta.”
    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso quanto à violação aos arts. 5º, LIV e 93, IX, da Constituição da República; e inadmitiu o mesmo recurso em relação ao art. 37, caput, da Carta Constitucional (eDOC 114, p. 129-139). 
    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Temas 339 (AI 791.292-RG) e 660 (ARE 748.371-RG) da sistemática da repercussão geral (eDOC 114, p. 188). 
    Recebidos os autos, a Vice-Presidência do STJ assim se pronunciou (eDOC 114, p. 192):
    “Nada obstante, já foram observados os procedimentos previstos no inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, uma vez que o Recurso Extraordinário já teve seu seguimento negado em parte com base nos Temas 339 e 660/STF e o ingresso dos autos no Supremo Tribunal Federal decorre da pendência de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra a parte do decisum que inadmitiu o apelo extremo fundado em alegada violação do artigo 37, caput, da Constituição Federal com base no Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” 
    Em 16.4.2020, a Presidência desta Corte tornou sem efeito o despacho de remessa/devolução e determinou a distribuição deste processo (eDOC 115). 
    O processo veio-me por distribuição em 22.4.2020 (eDOC 116). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso em mandado de segurança, asseverou que (eDOC 114, p. 37-43): 
    “A aplicação de penalidades administrativas pelos órgãos disciplinares do Poder Judiciário em relação aos seus magistrados por infrações funcionais cometidas durante o exercício de suas funções, consiste em exercício regular do poder disciplinar conferido pela Constituição Federal (art. 103-B) e pela Lei Orgânica da Magistratura (LC 35/1979) a seus órgãos disciplinares. 
    (…)
    O processo administrativo disciplinar foi instaurado por decisão do Presidente do TRF da 2ª Região (fls. 304 e seguintes) para apurar a prática de abuso de autoridade incompatível com o exercício da magistratura pela ex-Juíza Federal titular da Vara de Angra dos Reis/RJ, relacionada a fatos ocorridos em sua esfera privada com vizinhos de seu condomínio, quando mobilizou aparato estatal mediante a convocação de servidores públicos para realizar busca e apreensão em residência. Participou a magistrada pessoalmente da diligência, apreendendo máquina fotográfica e determinando a detenção de uma empregada da residência, sem prévia solicitação das instituições responsáveis pelo exercício do ius puniendi (Ministério Público e autoridade policial). 
    A magistrada foi afastada de suas funções por decisão do Presidente do TRF da 2ª Região (fls. 309). Ao final, foi-lhe aplicada a penalidade de aposentadoria. 
    (…)
    De fato, a aplicação da penalidade administrativa considerou apenas os fatos relacionados ao desentendimento da ex-magistrada com vizinhos de condomínio, não se sustentando a afirmação de que o Tribunal teria considerado fatos alheios ao processo, anteriores ao ingresso na magistratura e posteriores à aposentadoria, relacionados a opiniões externadas pela parte recorrente na internet (episódio da renovação da carteira de saúde), que não guardam correlação com o que foi apurado no processo administrativo disciplinar. 
    Quanto à escolha da penalidade de aposentadoria, entendo que esta mostrou-se proporcional à gravidade dos fatos, pedindo vênia para divergir da eminente Relatora. 
    No curso da história da civilização ocidental, a criação de um poder independente para a solução dos litígios adveio da necessidade de combater a vingança privada praticada até então, disponibilizando o Estado representante imparcial (o juiz) como garante à distribuição da Justiça. 
    Desse modo, considero graves os fatos atribuídos à ex-magistrada quando, em vez de usar as vias legais para a solução de problemas particulares, valeu-se da sua nobre posição funcional para solucionar problema pessoal, com o auxílio de servidores públicos, constrangendo empregados de vizinhos de condomínio e realizando apreensões de objetos residenciais sem obedecer aos trâmites regulares da busca e apreensão e das diligências policiais.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DO QUORUM CONSTITUCIONAL PARA IMPOSIÇÃO DE PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFERIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 951.689-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
      I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à ausência de violação à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar ao qual foi submetido o ora agravado, necessário seria o reexame do conjunto fático–probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.
      II – Agravo regimental improvido.” (ARE 751.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12.9.2013).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente